Tribunal: TJDFT
Processo: 0724352-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724352-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO AGRAVADO: JOSE ADENILTON DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO contra a decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença (autos 0075892-28.2009.8.07.0001), decisão no seguinte teor (ID 93876944): “Cuida-se de cumprimento de sentença em que o credor informa ter o executado uma reserva de poupança no valor de R$ 198.058,73 e requer a penhora dessa reserva no valor integral da dívida, no importe de R$ 78.436,43, consoante petição de ID. 93789030. A penhora da reserva de poupança precisa ser analisada de acordo com o caso em concreto. Com efeito, a reserva de poupança quando é desvirtuada para fins de investimento é passível de penhora. Por outro lado, se a reserva de poupança tiver como único objetivo alimentar, prover a subsistência no futuro, é impenhorável, tendo como principal indicativo a ausência de retiradas, que é um sinal de que a parte está guardando para o futuro – subsistência. Nesse sentido já entendeu este egrégio TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. SALDO. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1121719/SP, é possível a penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar, devendo o pedido ser analisado conforme o caso concreto. Na hipótese, os elementos probatórios não demonstram que os valores constituídos no plano previdenciário da devedora tenham caráter de investimento, pois, em verdade, o saldo em seu nome aparenta ter sido cultivado para a formação de reserva para a aposentadoria, não havendo, ainda, prova de que foram realizados resgastes no período. Disso decorre sua natureza alimentar. Assim, restando evidenciado que os valores depositados no fundo são essenciais para a subsistência da devedora, tais quantias não podem ser objeto de penhora para pagamento do débito. (Acórdão 1313075, 07461970520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" No caso em apreço, observa-se pelo extrato acostado que a parte executada não efetuou resgates em sua reserva de poupança (ID. 93789031). Logo, tal quantia possui natureza alimentar, não podendo ser objeto de penhora para pagamento do débito. Assim, indefiro o pedido. Intime-se o credor para que diga se persiste o interesse na penhora dos bens que guarnecem a residência da parte devedora, observando os termos da decisão de ID. 92767471.” Em suas razões recursais (ID 27685033), SERPROS sustenta: “( ) Considerando as normas e entendimentos jurisprudenciais que fundamentam as presentes razões recursais, mostra-se plausível a pretensão de reforma da decisão agravada, razão pela qual requer-se seja agregado ao presente recurso o efeito suspensivo, na forma do art. 1.019, I, do CPC. O periculum in mora resta evidenciado pelo fato de que o inadimplemento de empréstimos pessoais efetuados pelos participantes do sistema de previdência complementar oferecido pelo Agravante afeta a integralidade de seus participantes. Outrossim, não tendo a Agravado bens em seu nome, não terá como prosseguir com a Ação de Execução. Desta forma, se impõe, data venia, a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, sob pena de ser determinada a extinção da Ação de Execução. ( ) a recorrente vem tentando, desde a data do ajuizamento da demanda executiva em 2009, por diversas formas e meios legais, satisfazer o seu crédito, como por exemplo por meio de penhora online via convênio Bacenjud, realizada por diversas vezes, consulta ao Renajud e Infojud, além da pesquisa patrimonial nos órgãos de praxe, sendo que, porém, todas as tentativas restaram infrutíferas. Salienta ainda, que foram ofertadas diversas possibilidades de acordo ao agravado a fim de saldar o débito, tendo o mesmo indicado os valores da reserva de poupança à penhora para satisfação da execução. Por oportuno, é de se ilustrar que a Reserva de Poupança é o somatório das contribuições efetuadas exclusivamente pelo participante, sendo seu valor atualizado mensalmente pelo indexador atuarial do plano. Assim, diante da ausência e da indisponibilidade de outros bens da executada para penhora, para que se perfectibilize a prestação jurisdicional e a quitação do débito, a SERPROS postula que seja deferida a penhora da reserva de poupança, disponível no plano de benéficos da executada. Ressalte-se, novamente, que a própria executada indicou os valores contidos na reserva de poupança para saldar o valor exequendo, posto que conforme apontado pela mesma, não havia outros bens a indicar para penhora. Cabe destacar que não há outra forma de satisfação o débito exequendo que não seja a compensação de reserva de poupança, diante da ausência de bens em nome da executada. É preciso lembrar que os valores depositados e capitalizados em fundo de previdência privada, em regra, são passíveis de penhora, uma vez que não há proteção legal explícita nas hipóteses do artigo 833 do CPC, não se cuidando, outrossim, de verbas de natureza alimentar. Além do mais, restou amplamente demonstrado o esgotamento de todas as possibilidades para a cobrança de seu crédito, razão pela qual é perfeitamente possível a compensação dos valores vertidos no fundo de Reserva de Poupança. Nesta mesma linha de raciocínio, cabe ressaltar que no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, o legislador privilegiou a dignidade da pessoa humana do devedor em detrimento da efetividade da tutela jurisdicional; mas sua conduta em tornar a regra absoluta é deveras questionada, inclusive pela doutrina, nos casos em que são altos os rendimentos. ( ) Nesse sentido, as jurisprudências por diversos Tribunais do país têm sido no sentido de permitir a penhora do saldo da reserva de poupança para compensar o pagamento de dívidas decorrentes de empréstimos e financiamentos, conforme se demonstra abaixo: ( ). Desta forma, por todos os fatos acima expostos, deve ser deferida a penhora dos valores referente às contribuições vertidas a título de Reserva de Poupança, para garantir o cumprimento da execução e garantir a prestação jurisdicional. Ainda, mister se faz assinalar que a legislação protege da penhora apenas as verbas salariais in natura, assim como a poupança, nada referindo quanto às aplicações em modalidades diversas como título de capitalização ou previdência privada. Deste modo, de fato o valor penhorado à título de reserva de poupança nada mais é do que um fundo de previdência. Ademais, este não possui caráter alimentar, pois dele a parte não se utiliza para custear despesas pessoais. Descabe, assim, falar em impenhorabilidade, pois a quantia não se constituiu como poupança, tampouco houve a constrição de proventos. ( ) Por outro enfoque, na decisão agravada, a magistrada a quo, entendeu que: ‘(...) se a reserva de poupança tiver como único objetivo alimentar, prover a subsistência no futuro, é impenhorável, tendo como principal indicativo a ausência de retiradas, que é um sinal de que a parte está guardando para o futuro – subsistência.’ No entanto, há que se observar que o valor contido na reserva da poupança da agravada perfaz o montante de R$ 198.058,73 (cento e noventa e oito mil e cinquenta e oito reais com setenta e três centavos), enquanto o valor do débito atualizado perfaz o montante de R$ 78.436,43 (setenta e oito mil, quatrocentos e trinta e seis reais com quarenta e três centavos). Assim, considerando que o valor equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos perfaz o montante de R$ 41.800 (quarenta e um mil e oitocentos reais), resta disponível para penhora o valor de R$ 156.258,73 (cento e cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais com setenta e três centavos). Desta forma, caso entendam os Eméritos Julgadores pela aplicação disposto no art. 833, IV e X do CPC ao caso concreto, é necessário observar que a impenhorabilidade da reserva de poupança se limita até 40 (quarenta) salários mínimos, assim, resta evidente que o valor excedente, pode sim ser penhorado, isto por que, conforme vasta fundamentação, o critério que torna impenhorável a reserva de poupança é a necessidade de utilização para manter a subsistência da pessoa e de seus dependentes, o que não acontece in casu. Verifica-se que o valor constante na reserva de poupança equivale a 189 (cento e oitenta e nove) salários mínimos, bem como o valor total da reserva subtraído pelo valor atualizado do débito perfaz o total de 149 (cento e quarenta e nove) salários mínimos. Dessa forma, imperioso se faz mencionar que a impenhorabilidade nesse caso deve ser relativizada, uma vez que o valor total contido na reserva é MUITO SUPERIOR a 40 (quarenta) salários mínimos. ( )”. Por fim, requer: “Ante todo o exposto, REQUER seja recebido e dado TOTAL PROVIMENTO ao presente recurso para o fim de reformar no ponto a decisão proferida pelo juízo singular, nos temos dos argumentos e fundamentos ora expostos por este Instituto”. Preparo recolhido (ID 27685035). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, probabilidade do direito alegado não evidenciada. Consoante relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que definiu impenhorabilidade da reserva de poupança no valor de R$ 198.058,73 relativa a contribuições vertidas pelo devedor/agravado ao plano de previdência privada. Alega, em suma, que os valores capitalizados em fundo de previdência privada, em regra, são passíveis de penhora por não serem verbas de caráter alimentar e também não foram expressamente previstos no rol de verbas impenhoráveis do art. 833 do CPC. Sustenta ainda que o fundo de poupança foi ofertado pelo devedor para pagamento do débito e, mesmo que seja conferida a impenhorabilidade prevista na lei para reserva de poupança de até 40(quarenta) salários mínimos, restará disponível um saldo de R$ 156.258,73 (cento e cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos), quantia que deve ser tida como penhorável. Sem razão. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor, verbas de natureza alimentar, em regra, não podem ser penhorados para pagamento de dívidas. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. Como se vê, dada a natureza alimentar, verba salarial e quantia de até quarenta salários mínimos poupada pelo devedor são impenhoráveis, excetuadas somente as hipóteses admitidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais. Contudo, no caso dos autos, a agravante pretende a penhora de valores depositados em fundo de previdência privada, verbas que não constam expressamente no rol de verbas impenhoráveis previsto no art. 833 do CPC. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, é facultativo e, nos termos do art. 1o da LC 109/2001, "baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal". As quantias acumuladas em fundos de previdência privada constituem uma espécie de investimento de longo prazo, cujo capital acumulado constituirá patrimônio destinado à geração de um benefício de aposentadoria no futuro. Quando revertido ao pagamento de benefício de aposentadoria, garantindo a sobrevivência do beneficiário no futuro, dúvida não há que se trata de verba de natureza alimentar, e, por consequência, impenhorável, conforme dispõe o inciso VI do artigo 833 do CPC. Ocorre que o regime da previdência privada também admite o resgate do saldo aplicado em seus diferentes planos de benefícios a qualquer momento, conforme o art. 14, III da LC 109/2001. Os valores resgatados podem perder o caráter alimentar, tornando-se uma reserva de capital decorrente de um investimento de longo prazo, como qualquer outro existente no mercado de investimento, destinado ao aumento de sua disponibilidade financeira, que pode ser usada quando quiser e, nesse caso, penhorável para pagamento de dívidas de qualquer natureza. Dada essa peculiaridade, o Superior Tribunal de Justiça definiu que penhora de valores depositados em contas de previdência privada complementar deve ser auferida em cada caso concreto, de modo que a impenhorabilidade de tais valores deve ser reconhecida quando se verificar que o saldo correspondente é poupado/investido para a subsistência do participante ou de sua família no futuro. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALORES EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA ALIMENTAR. AFERIÇÃO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 4/4/2014).” (AgInt no AREsp 1117206/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) Por oportuno, trechos do voto condutor proferido pela Ministra Relatora Nancy Andrighi no EREsp 1.121.719/SP: “( ) O regime de previdência privada complementar é, nos termos do art. 1o da LC 109/2001, “baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal”, que, por sua vez, está inserido na seção que dispõe sobre a Previdência Social. ... Em qualquer hipótese, não se pode perder de vista que, em geral, o participante adere a esse tipo de contrato com o intuito de resguardar o próprio futuro e/ou de seus beneficiários, garantindo o recebimento de certa quantia, que julga suficiente para a manutenção futura do atual padrão de vida. Essa é, aliás, a finalidade precípua dos fundos de previdência privada, e o principal diferenciador das aplicações financeiras convencionais. Assim, não se nega que o PGBL permite o “resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante” (art. 14, III, da LC 109/2001), no entanto, essa faculdade concedida ao participante não tem o condão de afastar, de forma absoluta, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente naquele fundo. Veja-se que a mesma razão que protege os proventos advindos da aposentadoria privada deve valer para a reserva financeira que visa justamente a assegurá-los, sob pena de se tornar inócua a própria garantia da impenhorabilidade daqueles proventos. Outrossim, se é da essência do regime de previdência complementar a inscrição em um plano de benefícios de caráter previdenciário, não é lógico afirmar que os valores depositados pelo participante possam, originalmente, ter natureza alimentar, e, com o decorrer do tempo, “justamente porque não foram utilizados para a manutenção do empregado e de sua família no período em que auferidos”, passem a se constituir em investimento ou poupança, como decidiu o acórdão embargado. Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar. Ou seja, a menos que fique comprovado que, no caso concreto, o participante resgatou as contribuições vertidas ao Plano, sem consumi-las para o suprimento de suas necessidades básicas, valendo-se, pois, do fundo de previdência privada como verdadeira aplicação financeira, o saldo existente se encontra abrangido pelo art. 649, IV, do CPC”. No caso dos autos, como bem destacado na decisão agravada, não há nada nos autos que indique que os valores referentes ao fundo de previdência privada não podem ser tidos como de natureza alimentar. Pelo contrário, o fato de não ter havido o resgate do fundo (ID. 93789031) indica que o titular vem guardando (desde sua adesão ao plano em 1/3/85) quantias pequenas, visando ao recebimento de complemento de aposentadoria. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, em não havendo provas de que os valores referentes ao fundo de previdência privada não ostentam natureza alimentar, em princípio, deve ser mantida a decisão agravada, pela qual reconhecida a impenhorabilidade: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. NATUREZA ALIMENTAR (ART. 833, IV, CPC). IMPENHORABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR VALORES CONTINGENCIADOS NO FUNDO ACUMULADOR DE BENEFÍCIOS (FAB). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A reserva de poupança previdenciária tem por finalidade precípua a complementação da aposentadoria do devedor, resguardando sua subsistência, razão por que inexistindo elementos probatórios na espécie que demonstrem a realização de previdência privada como mero investimento, há de se preservar a impenhorabilidade de tais valores, em consagração ao disposto no art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC). Precedentes desta Corte. 2. A despeito da impossibilidade de realização de penhora sobre a reserva de poupança previdenciária, também fenece fundamento para a substituição da constrição hostilizada pela penhora de valores contingenciados no Fundo Acumulador de Benefícios (FAB), os quais foram evocados nesta ocasião como forma transversa de alterar provimento jurisdicional alcançado por este colegiado no derradeiro agravo de instrumento interposto em razão de decisório proferido nos autos embrionários (Ac. 1248585). 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime (Acórdão 1267980, 07070628320208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INFORMAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE RESERVA DE POUPANÇA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA EM NOME DE SERVIDORA PÚBLICA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1 - Os valores vertidos a fundos de previdência privada complementar não foram inseridos expressamente na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, devendo, de acordo com o STJ, a impenhorabilidade das verbas "ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC/73" (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe de 04/04/2014). 2 - Na situação concreta, a despeito da dificuldade relatada pela Agravante/Exequente de satisfazer seu crédito, a presunção de que os valores vertidos a fundo de previdência complementar ostentam natureza alimentar e não de investimento, uma vez que se destinam, no futuro, a complementar os proventos da aposentadoria da servidora pública, sendo intuitiva a possibilidade de prejuízo à manutenção de suas necessidades básicas e às de sua família, afasta a viabilidade de penhora das importâncias eventualmente existentes em fundo de previdência complementar. 3 - Tendo em vista o caráter alimentar dos valores eventualmente vertidos ao fundo de previdência privada/complementar, sob pena de inobservância do princípio da proteção legal do salário assegurado no art. 7o, inciso X, da CF/88, conclui-se pela correção do indeferimento do pedido de expedição de ofício e ordem de penhora de eventuais importâncias pertencentes à Devedora junto ao IPREV/DF. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1241829, 07278912220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No ponto, importa registrar que a impenhorabilidade das contribuições vertidas ao plano previdência privada decorre do reconhecimento de sua natureza alimentar dos proventos de aposentadoria (art. 833, IV do CPC, ainda que no futuro, portanto, não se submeta a limitação de até 40 (quarenta) salários mínimos prevista para quantia depositada em caderneta de poupança. Registro também que, embora a agravante tenha sustentado que a reserva de poupança foi ofertada pelo agravado para pagamento da dívida, não foi identificada na origem qualquer manifestação nesse sentido pelo executado. Desse modo, num juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Intime-se a agravante. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 12 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora